Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-22.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700716-22.2025.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA contra a r. sentença exarada sob o ID 71400069, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial da ação de conhecimento movida pela apelante em face de BANCO VOTORANTIM S.A., resolvendo o processo sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, contudo, limitou-se a juntar aos autos imagens atestando a isenção de IRPF nos exercícios anteriores (IDs 71400074 a 71400076), a par da declaração de hipossuficiência. Declarou ser a provedora do seu lar, possuindo diversas despesas para a sua sobrevivência, as quais não podem ser descartadas para uso da sua renda mensal em custas judiciais. Em que pese a verossimilhança de suas alegações, os elementos de prova coligidos pela apelante não se afiguram suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Sob tal prisma, insta gizar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos (inclusive no cargo de técnica de enfermagem), de extratos bancários de todas as contas relativos aos 3 (três) últimos meses, e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ainda, considerando o fato de que já fora oportunizada à parte a comprovação de sua hipossuficiência na origem, a apelante deverá esclarecer o fato superveniente à decisão de ID 71400064 e ao julgamento do agravo de instrumento (autos n. 0708370-81.2025.8.07.0000) que possa justificar o deferimento da gratuidade da justiça em grau recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2025 às 17:41:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora